Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740674-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO PATRÍCIA MARQUES REBOUÇAS GALVÃO interpõe agravo interno em face da decisão de ID 31698361, proferida pelo Relator natural, que não conheceu do agravo de instrumento. Nas razões recursais, argumenta que a decisão atacada configura uma “decisão surpresa” que “viola grosseiramente as determinações dos artigos 9o e 10 do CPC, ignorando toda a matéria de fato e de direito, invertendo valores e direitos, desconfigurando assim totalmente o recurso apresentado pela Agravante, contrariando o devido processo legal, cerceando assim o direito de defesa do Agravante”. Aduz que não busca alterar o mérito de uma decisão, mas suspender o andamento da execução até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos na origem. Assevera, assim, ser a decisão nula. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. É o breve relatório. Passo à análise. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A hipótese vertente não comporta apreciação por este juízo plantonista. É que o pedido de concessão de efeito suspensivo se confunde com o próprio mérito daquilo decidido pelo Relator natural, de forma que encontra óbice no Ato Regimental. Ademais, tratando o agravo interno sobre decisão de não conhecimento do agravo de instrumento – matéria eminentemente processual –, não vislumbro óbices a que o próprio Relator possa analisar a concessão do referido efeito a este recurso no retorno do expediente regular desta Corte. Pelo exposto, nada a prover em sede de plantão. Aguarde-se o expediente regular. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial